Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001956-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDE QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DO DECRETO MUNICIPAL N.o 5.940/16 – DISPÕE ACERCA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
CONTRA LEI EM TESE – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 266/STF – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16, sob o argumento de referido decreto eivou-se de vícios constitucionais.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

foi editado o Decreto n. 5.940/16 dispondo acerca da execução orçamentária e financeira do exercício de 2016 do Município de Cuiabá-MT.

Assevera que o artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16, prevê que o contingenciamento se concretiza pela suspensão do pagamento de indenização de férias, de licença prêmio, bem como as promoções, progressões e reenquadramento.

Aduz que o Decreto n. 5.940/16 é inconstitucional, pois viola o art. 169 da Constituição Federal.

Salienta que as vedações expostas artigo 3o do Decreto n.o 5.940/1619 são direitos provenientes de determinações legais, e tais restrições descumpre o inciso I do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declara a
inconstitucionalidade incidental do artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16
. Alternativamente, requer a concessão da segurança, determinando que a Administração Pública, através da Autoridade Indigitada como Coatora, abstenha de aplicar o artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16, com fulcro no artigo 169 da Constituição da República; no inciso I do parágrafo único do artigo 22 da LRF e no princípio da reserva legal.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 49118956), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
preliminarmente, é pela inadequação da via eleita, pois não cabe mandado de segurança contra lei em tese e/ou sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade. No mérito, se ultrapassada a questão preliminar, pugna pelo provimento do recurso, salientando que o art. 3o do aludido Decreto não é medida legalmente prevista na legislação aplicável à questão, de sorte que, a medida mostra inconstitucional, devendo sofrer correção do sistema normativo, através do Poder Judiciário, conquanto a CF reserva as providências adequadas no caso de atingimento do limite com gasto de pessoal da Administração Pública federal, estadual e municipal (ID

55770489).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16, sob o argumento de referido decreto eivou-se de vícios constitucionais, de modo que seus efeitos estão violando direito líquido e certo de seus representados.

A hipótese, portanto, é de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do
mandamus
, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis:

Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

O mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:

DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS.
LEI
EM
TESE
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
lei
em
tese
, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por
mandado
de
segurança
. 2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3.
O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica.
(STF, MS
37124 / DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe-121 DIVULG 14/05/2020 PUBLIC 15/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto no 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2.
Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o).
(STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF.

1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole.

2.
A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo.

3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO DEDUZIDO NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em concreto, verifica-se que, tanto nas alegações contidas no mandado de segurança quanto nas razões recursais, foi formulado pedido autônomo de que fosse reconhecida a inconstitucionalidade formal e material do parágrafo único do art. 15 da Lei Estadual n. 17.435/12. 2. A referida Lei Estadual n. 17.435/12 trata da reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná e dá outras providências, não podendo, portanto, ser considerado como lei de efeitos concretos.

3. A hipótese, portanto, é de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandamus, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 52.339/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

E como bem destacou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer,
mesmo que se reconheça que o ato objurgado, via ação mandamental, diz respeito a ato normativo de efeito concreto, entendo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
(ID 55770489 - Pág. 2).

Por fim, convém ressaltar, que por se tratar de Apelação em desfavor de sentença proferida em Mandado de Segurança, e que não houve análise sobre inconstitucionalidade da lei municipal, por ser esta a via imprópria, a apreciação deste recurso é de competência desta Câmara de Direito Público, nos termos do Art. 21-A, II, a, do Regimento Interno do TJMT.

Desse modo, a competência para processar e julgar o presente só pertenceria ao Órgão Especial se fosse acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, nos termos do Art. 165 do Regimento,
in verbis:

Art. 165 - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados à distribuição, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4o, no Desembargador a quem couber redigir o acórdão, se tiver ele assento no Órgão Especial.

Com essas considerações, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo
Parquet
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021